Tribunal: STF
Processo: HC 181719
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de dispensa indevida de licitação, peculato e estelionato. Medida de busca e apreensão. Decisão judicial devidamente fundamentada. Existência de causa provável. Ausência de ilegalidade. Incompetência ratione loci do Juízo de primeiro grau. Iliquidez do substrato fático apresentado. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Matéria pré-excluída do âmbito de cognição do writ. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Carlos Cal Garcia Filho e outros em favor de Allyrio de Jesus Dipp Filho e Roberto Solheid da Costa de Carvalho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem do HC 444.024/PR.
    O Juízo Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária de Porto Alegre deferiu pedido de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, que são investigados pela suposta prática dos crimes de dispensa indevida de licitação (art. 89 da Lei 8.666/1993), peculato e estelionato (arts. 312 e 171, § 3º, ambos do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que conheceu em parte do writ e, nessa extensão, denegou a ordem. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    A matéria, então, foi submetida à apreciação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em acórdão da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem do HC 444.024/PR.
    No presente writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, a incompetência do magistrado de primeiro grau que autorizou a medida cautelar de busca e apreensão, “porque os crimes objeto da suspeita teriam sido consumados na cidade de Brasília-DF, determinando a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal”. Apontam falta de fundamentação idônea no ato decisório, que possibilitou “acesso amplo e irrestrito ao conteúdo dos dispositivos apreendidos”, porquanto não observados os requisitos das Leis 12.965/2014 e 9.296/1996. Vislumbram “ausência de motivação quanto aos indícios de materialidade e autoria do fato investigado”. Requerem, em sede liminar, a suspensão do Inquérito Policial nº 5031455-90.2017.404.7100. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da incompetência do Juízo de origem, com declaração da nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos dos pacientes.
    Indeferi a liminar (evento 18).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. CONTRATO DE CONCESSÃO E ADITIVOS. COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. EXISTÊNCIA. ACESSO AO CONTEÚDO DAS MÍDIAS APREENDIDAS. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. A complexidade das investigações pode ensejar o deslocamento da competência, nas hipóteses em que ela se firma pelo local do resultado do delito, a fim de tornar mais efetiva a produção dos elementos de informações, em se tratando de inquérito, ou de provas, quando já deflagrado o processo penal. Precedentes.
    2. No caso, todos os fatos (atos de execução delito, o ‘modus operandi’ e as empresas que participaram da licitação investigada) se deram em local diverso daquele em que supostamente ocorreu o resultado. Não há nenhuma circunstância – à exceção do malsinado resultado – que justifique fixar a competência pelo local do resultado em prejuízo de toda a investigação e, por que não dizer, da própria defesa dos investigados.
    3. Determinadas informações, por se entrelaçarem com aspectos ligados à personalidade, devem ser objeto de proteção em grau mais elevado. Por isso, a Constituição protege a intimidade e a vida privada (art. 5º, X da CF), que abrangem uma série de dados pessoais (bancários, fiscais etc), e também a comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF), por via telefônica, telemática ou outro meio. Nesse contexto se insere a busca e apreensão domiciliar, que se sujeita à reserva absoluta de jurisdição (art. 5º, XI, da CF). A validade da busca e da apreensão somente é considerada legal quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que as justifiquem. Precedentes.
    4. A cláusula absoluta de reserva de jurisdição se limita à comunicação dos dados – que deve ser compreendida como informações dinâmicas –, e não aos dados em si – considerados como informações estáticas –, que possuem proteção distinta, conforme entendimento jurisprudencial. Isso significa que a existência de sigilo não deve ser confundida com cláusula de reserva de jurisdição.
    5. Na hipótese de o equipamento (computador, ‘pen drive’, ‘HD’ externo etc) haver sido apreendido em busca e apreensão domiciliar, o próprio mandado judicial pode facultar o acesso às informações que nele constem. Por isso, não há óbice para que a autoridade policial ou o Ministério Público solicite, em sua representação pela autorização de busca e apreensão, que seja deferido o acesso aos dados estáticos contidos no material coletado.
    6. As Leis n. 12.965/2014 e 9.296/1996 possuem dispositivos legais que objetivam tutelar o fluxo das comunicações em sistemas de informática e telemática, isto é, proteger a fluência da comunicação em andamento, diversamente do que ocorre quando são recolhidos aparelhos informáticos em decorrência de busca e apreensão domiciliar, nos quais os dados são estáticos. Em virtude disso, é incorreta a avaliação dos requisitos necessários para a interceptação do fluxo de comunicações, a fim de aferir a possibilidade de acesso as informações estáticas que estão armazenadas em aparelhos recolhidos em busca e apreensão domiciliar.
    7. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    Registro, desde logo, no que diz com as alegações afetas à suposta incompetência do Juízo de primeiro grau, que, como regra, esta Suprema Corte tem entendido inviável o conhecimento de tal impetração, por entender que a fixação da competência de determinado órgão judiciário, por si só, não traduz “risco atual ou iminente à liberdade de locomoção” (HC 124.100-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.02.2017). No mesmo sentido, cito: HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015 e HC 133377-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-256 de 30.11.2018). 
    Para além de referido óbice, também observo que os fatos investigados não se limitam à suposta dispensa indevida de licitação – consumada no Distrito Federal –, mas, também, abrangem a prática, em tese, de fraudes e desvios criminosos de recursos públicos cujo locus commissi delicti não se encontra claramente delineado. Além disso, extrai- -se dos autos que o próprio crime do art. 89 da Lei 8.666/93, cuja autoria é atribuída aos ora pacientes, teria repercutido em área sob a competência territorial do Juízo processante. A esse respeito, colho passagem do acórdão emanado da Corte Regional Federal:
    “No caso em tela, a alegada incompetência do Juízo de origem, além de não ser flagrante, demanda exame aprofundado dos fatos sob investigação, inviável em sede de ‘habeas corpus’.
    No caso sob investigação, embora a dispensa ilegal de licitação tenha se dado no Distrito Federal, sede da ANTT, a execução do contrato pela CONCEPA, com a construção da 4ª faixa da BR-290/RS (Freeway), se deu no trecho entre Porto Alegre e Gravataí.
    Além da suposta dispensa ilegal de licitação, se investiga eventual superfaturamento na execução do contrato, uma vez que o valor final do repasse, superior a 240 (duzentos e quarenta) milhões de reais, excede consideravelmente o valor inicialmente previsto para as obras, noticiado, em 2014, como 160 milhões de reais, assim como há indícios de fraudes e desvio de recursos públicos, como, por exemplo, o recebimento de recursos sem a correspondente contraprestação de serviços pelas empresas subcontratadas Maestra Navegação e Logística S. A. e o Consórcio Construtor TRS, que integram o mesmo grupo empresarial da CONCEPA (Triunfo Participações e Investimentos), capitaneado pela Construtora Triunfo S.A., da qual os paciente são presidente e diretor financeiro.
    Portanto, depreende-se que o fato investigado não se limita à realização de termo aditivo em contrato de concessão, sem prévia licitação, direcionando a prestação dos serviços à CONCEPA, como também fraudes na subcontratação de empresas, dentre as quais a Construtora Triunfo S.A., para a execução da obra.
    Vale ressaltar, ainda, que os desdobramentos da dispensa de licitação não se deram no Distrito Federal, vez que a mencionada subcontratação foi firmada em local diverso.”
    Cumpre ter presente, de igual modo, que, ao denegar a ordem no HC 444.024/PR, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juízo de origem, pondo em destaque as seguintes considerações:
    “1. A complexidade das investigações pode ensejar o deslocamento da competência, nas hipóteses em que ela se firma pelo local do resultado do delito, a fim de tornar mais efetiva a produção dos elementos de informações, em se tratando de inquérito, ou de provas, quando já deflagrado o processo penal. Precedentes.
    2. No caso, todos os fatos (atos de execução delito, o ‘modus operandi’ e as empresas que participaram da licitação investigada) se deram em local diverso daquele em que supostamente ocorreu o resultado. Não há nenhuma circunstância – à exceção do malsinado resultado – que justifique fixar a competência pelo local do resultado em prejuízo de toda a investigação e, por que não dizer, da própria defesa dos investigados.”
    Irrefutável, desse modo, presente o contexto ora em exame, a iliquidez dos fatos subjacentes à tese suscitada pela parte Impetrante para o fim de ver reconhecida a incompetência ratione loci do juízo de primeiro grau, o que inviabiliza o emprego deste writ. Como se sabe, a ação constitucional de habeas corpus não se presta à discussão de matéria fática controvertida, tampouco admite o exame valorativo de elementos probatórios. A propósito do tema, esta Suprema Corte já assentou que A ação de ‘habeas corpus’ - de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Acresça-se que, para o reconhecimento da nulidade ora pleiteada, necessário seria a demonstração do prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa perspectiva, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Discute-se, ainda, nesta ação de habeas corpus, a presença, ou não, de fundamentação idônea, nos moldes do art. 93, IX, da Constituição Federal, na decisão do Juízo Federal que deferiu medida cautelar de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos dos ora pacientes. 
    Na hipótese, a medida constritiva foi requerida pelo Ministério Público Federal, à vista de prévia representação formulada pela autoridade policial. Transcrevo os fundamentos que dão suporte ao ato decisório emanado do Juízo de primeira instância:
    “Cuida-se de inquérito instaurado para apurar, inicialmente, possível ocorrência do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, tendo em vista que, segundo narrado em denúncia anônima, a obra de execução da 4ª faixa da BR-290/RS (Freeway), no trecho entre Porto Alegre e Gravataí, teria sido realizada pela CONCEPA - Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A - sem prévio procedimento licitatório por parte do poder público. Foi noticiado também que o contrato de concessão da citada rodovia estaria em vias de ser prorrogado por 2 anos, também sem a realização de licitação (ao final, foi prorrogado por 1 ano). 
    Segundo relata a autoridade policial, uma diligência preliminar atestou que a CONCEPA - Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A.- efetivamente executou a obra da 4ª faixa da BR-290/RS (Freeway), no trecho entre Porto Alegre e Gravataí/RS, após firmar o 13º termo aditivo ao contrato de concessão da citada rodovia. Referido termo aditivo, firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, formalizou a realização de obra e investimentos não previstos no contrato inicial de concessão (4ª faixa da BR-290/RS), acarretando o repasse, à CONCEPA, do valor aproximado de R$ 240 milhões. Ademais, foram encontrados indicativos, ainda que superficiais, de superfaturamento na execução da obra em questão, posto que o valor final do repasse, superior a 240 (duzentos e quarenta) milhões de reais, excede consideravelmente o valor inicialmente previsto para as obras, noticiado, em 2014, como 160 milhões de reais.
    De acordo com os documentos que acompanharam a notícia crime, a contratação da obra, nos termos em que realizada (termo aditivo em contrato de concessão, sem prévia licitação, direcionando a prestação dos serviços à CONCEPA), acarretou superfaturamento, direcionamento nas subcontratações e possíveis desvios de recursos públicos. A CONCEPA contratou a Drilling Company para fazer serviços de remanejamento de rede de fibra ótica, empresa que, por sua vez, realizou subcontratações com as empresas SouthTec Telecom, Maestra Navegação e Logística S. A. e o Consórcio Construtor TRS, estas duas últimas integrando o mesmo grupo empresarial da CONCEPA (Triunfo Participações e Investimentos), capitaneado pela Construtora Triunfo S.A.
    Essa contratação da Drilling Company, juntamente com outras empresas teoricamente subcontratadas por ele, conteria diversos indícios de fraudes e desvio de recursos públicos, como, por exemplo, o recebimento de recursos sem a correspondente contraprestação de serviços.
    Portanto, a expedição de mandados de busca e apreensão nas empresas de alguma forma envolvidas nas contratações, bem como nas residências de seus diretores, presidentes, funcionários envolvidos com a documentação das obras, conforme relacionados no quadro de páginas 31 a 33 da representação do evento 1, faz-se necessária para melhor apuração dos fatos.
    Assim, diante da existência de materialidade do delito e de indícios de autoria, a fim de descobrir os objetos necessários à prova da infração, especialmente no que tange à autoria, e colher outros elementos de convicção, com base no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigos 240, § 1º, alíneas ‘e’ e ‘h’, e 241 do Código de Processo Penal, DEFIRO a expedição de mandado de busca e apreensão, a ser cumprido nos endereços relacionados nas páginas 31 a 33 da representação do evento 1, a fim de que sejam apreendidos valores de procedência não comprovada e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem assim computadores, telefones celulares, notebooks, ‘hard disc’ (HD), ‘pen-drives’, ‘cds’, ‘dvds’ e quaisquer outras mídias de armazenamento, além de qualquer elemento que constitua prova da prática de outro crime.
    (…)
    No tocante ao acesso aos dados constantes nos bens que vierem a ser apreendidos, entendo que a Constituição Federal tutela a privacidade e a intimidade. No entanto, segundo entendimento doutrinário, o sigilo assegurado constitucionalmente não é absoluto, em razão do poder de polícia do Estado, admitindo sua relativização por fundados motivos de ordem pública, como o combate ao crime.
    (…)
    Por todo o exposto, desde já, DEFIRO o acesso aos dados constantes nos bens que vierem a ser apreendidos, a fim de que sejam submetidos à perícia, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão acima referido.”
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao denegar o habeas corpus impetrado perante aquela Corte, concluiu pela legalidade da decisão judicial em questão. Extraio, sob tal aspecto, a seguinte passagem de referido acórdão:
    “’HABEAS CORPUS’. BUSCA E APREENSÃO. INQUÉRITO POLICIAL. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93), SUPERFATURAMENTO DE OBRA PÚBLICA E OUTRAS FRAUDES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO NO PONTO. ATENDIDOS OS REQUISITOS E FUNDAMENTADA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
    (…)
    4. A busca e apreensão é medida cautelar coercitiva de obtenção de coisas ou pessoas e, portanto, é admitida como exceção às garantias de liberdade individual (pessoal ou domiciliar).
    5. O magistrado expôs os fatos que estão sendo investigados e a relação da empresa dos pacientes com a execução da obra, em tese, fraudulenta, e o objeto do mandado de busca e apreensão restou delimitado.
    6. Os supostos crimes praticados deixam vestígios em documentos e em dados armazenados em equipamentos de informática. No caso em tela, mostra-se imprescindível para a investigação verificar eventual ligação da empresa da qual os pacientes são presidente e diretor financeiro, com a empresa que firmou o contrato com a Administração Pública e com a obra investigada.
    7. Não se constata qualquer ilegalidade na medida de busca e apreensão no domicílio dos pacientes. Ordem denegada.”
    A relatora do writ na Corte Regional Federal pôs em destaque, em seu voto condutor, a existência de razões suficientes, na decisão atacada, para o deferimento das medidas cautelares, afirmando que “além da prática de suposta dispensa ilegal de licitação, se investiga eventual superfaturamento na execução da obra objeto do aditivo contratual firmado entre a ANTT e a CONCEPA, assim como fraudes e desvio de recursos públicos, como recebimento de recursos sem a correspondente contraprestação de serviços pelas empresas subcontratadas Maestra Navegação e Logística S. A. e o Consórcio Construtor TRS, que integram o mesmo grupo empresarial da CONCEPA (Triunfo Participações e Investimentos), capitaneado pela Construtora Triunfo S.A.. Logo, havendo indícios de que empresa dos pacientes, por meio de seu representante legal e diretor financeiro, está de alguma forma envolvida nas contratações, justifica-se a expedição de mandado de busca e apreensão de documentos e equipamentos de informática nas suas residências dos pacientes e na sede da empresa, que possam conter informações sobre a subcontratação realizada pela CONCEPA, os pagamentos correspondentes, e demais elementos relativos à obra investigada”. Ressaltou, ainda, que “os supostos crimes praticados deixam vestígios em documentos e em dados armazenados em equipamentos de informática. No caso em tela, mostra-se imprescindível para a investigação verificar eventual ligação da empresa Construtora Triunfo S.A., da qual os pacientes são presidente e diretor financeiro, com a CONCEPA e com a obra investigada.” Acrescentou, por fim, que, quando da execução da medida, “houve estrita obediência às formalidades exigidas para a realização das diligências nos termos preconizados no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, com a confecção de autos circunstanciados por parte da autoridade policial alusiva ao cumprimento da medida, com a assinatura de duas testemunhas” (evento 9, fls. 11-12).
    Outra não foi a conclusão da Corte Superior de Justiça, ao denegar a ordem do writ lá impetrado. Colho, no que sobreleva, excertos do voto vencedor, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz:
    “No particular, observo que a decisão de primeiro grau não padece de ilegalidade, porquanto está devidamente fundamentada, em consonância com o art. 240 do CPP. O Juiz fez expressa referência aos fatos e aos motivos narrados na representação formulada pela autoridade policial e chancelada pelo Ministério Público, nestes termos:
    (...)
    Faço o registro, ainda, de que a cláusula absoluta de reserva de jurisdição se limita à comunicação dos dados – que deve ser compreendida como informações dinâmicas –, e não aos dados em si – considerados como informações estáticas –, que possuem proteção distinta, conforme entendimento jurisprudencial. Isso significa que a existência de sigilo não deve ser confundida com cláusula de reserva de jurisdição.
    (…)
    No que concerne aos chamados dados telemáticos – decorrentes da combinação da telecomunicação e da informática –, que, em princípio, até poderiam ser acessados pelas autoridades sem prévia necessidade de ordem judicial, passaram a ter regulação específica com o Marco Civil da Internet, que estabeleceu a indispensabilidade de reserva de jurisdição.
    Na hipótese de o equipamento (computador, pen drive, HD externo etc) haver sido apreendido em busca e apreensão domiciliar, o próprio mandado judicial já faculta o acesso às informações. (…)
    (…)
    Evidentemente que não há óbice para que a autoridade policial ou o Ministério Público solicite expressamente, em sua representação pela autorização de busca e apreensão, que seja deferido o acesso aos dados estáticos contidos no material coletado – e essa foi a hipótese dos autos. Com efeito, extrai-se da decisão que permitiu a busca e apreensão, a qual fundamentou de maneira satisfatória a medida cautelar – como inclusive reconhece o relator –, que o Magistrado de primeiro grau, em tópico específico, tratou a possibilidade de acesso ao conteúdo do material apreendido, nestes termos:
    (...) 
    Além disso, estou de acordo com o Tribunal de origem quanto à inaplicabilidade das Leis n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e 9.296/1996 (interceptação de comunicações telefônicas). O [sic] referidos diplomas legais objetivam tutelar o fluxo das comunicações em sistemas de informática e telemática, isto é, proteger a fluência da comunicação em andamento, diversamente do que ocorre quando são recolhidos aparelhos informáticos em decorrência de busca e apreensão domiciliar, nos quais os dados são estáticos.”
    Historiado, portanto, o contexto emergente desta ação de habeas corpus, entendo, na linha preconizada nas decisões hostilizadas, que não houve qualquer ilegalidade no ato decisório que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, que se mostrou necessária, in casu, para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Quanto aos fatos que embasaram a adoção da medida constritiva e à extensão em que foi judicialmente autorizada, transcrevo excertos do voto-vista exarado pelo Ministro Nefi Cordeiro, que acompanhou o voto vencedor do Ministro Rogerio Schietti Cruz, vencido o Ministro Relator, Sebastião Reis Júnior. Confiram-se:
    “Observa-se que foram apontados indícios de autoria e materialidade delitiva para justificarem a determinação de busca e apreensão, pois, como consta na decisão, a contratação da obra da 4ª faixa da BR-290/RS (Freeway), no trecho entre Porto Alegre e Gravataí/RS, por meio de termo aditivo em contrato de concessão, sem prévia licitação, direcionando a prestação dos serviços à CONCEPA, acarretou superfaturamento e direcionamento nas subcontratações e possíveis desvios de recursos públicos. Assim, restou admitido o ‘fumus commissi delicti’ para a determinação da medida judicial. 
    No que se refere ao alcance da medida, determinou-se a expedição de mandados a serem cumpridos nas empresas de alguma forma envolvidas nas contratações, bem como nas residências de seus diretores, presidentes, funcionários envolvidos com a documentação das obras, conforme relacionados no quadro de páginas 31 a 33 da representação do evento 1.
    Acresça-se, em favor da legalidade da medida, que – para o fim de delimitar o alcance do provimento cautelar ora impugnado – o Juízo de primeiro grau fez constar, nos mandados de busca e apreensão, a seguinte advertência:
    “Solicita-se à autoridade policial que, em caso de obtenção de provas, envide esforços em manter apreendidas apenas as mídias e as memórias em que estão os dados relativos ao crime, sendo desnecessária a guarda de todo o hardware dos computadores tipo desktop e notebook, equipamentos que dificultam a administração dos depósitos judiciais.”
    Nesse contexto, não vislumbro ausência de motivação hábil na decisão autorizadora da medida cautelar de busca e apreensão, fundadas as razões que a justificaram, conforme exaustivamente demonstrado pelas instâncias anteriores. 
    Rememoro, na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, que “as medidas cautelares – que podem ser pessoais ou reais – não se revestem de caráter punitivo nem possuem conteúdo sancionatório, pois independem, para efeito de sua aplicabilidade, da formulação de qualquer juízo de culpabilidade. Na realidade, as medidas cautelares existem em função da atividade processual (ou da investigação penal) e não veiculam antecipações punitivas, pois objetivam, unicamente, conferir efetividade e assegurar resultados úteis e práticos aos procedimentos de investigação criminal e/ou de persecução penal” (HC 176168/DF).
    Além disso, igualmente não verifico qualquer nulidade nos mandados de busca e apreensão expedidos, observado que foi o disposto no art. 243 do CPP, verbis:
    “O mandado de busca deverá:
    I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;
    II - mencionar o motivo e os fins da diligência;
    III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.
    § 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.”
    Insisto, considerada a relevância do tema, que a ordem de busca e apreensão não se mostrou genérica. Ao revés, delimitou seu objeto, com a especificação das pessoas – físicas e jurídicas – e dos locais abarcados pela medida. Ainda que não identificados nominalmente no ato decisório, houve textual remissão às folhas dos autos nas quais registrados os endereços dos indivíduos e empresas alvos da diligência. 
    Não prospera, portanto, a alegada ocorrência de fishing expedition, ainda mais quando tal vício é evocado de modo abstrato, sem que a parte Impetrante tenha apontado a existência de quaisquer documentos ou objetos indevidamente apreendidos, sem relação com o objeto da diligência. 
    Assinalo, desse modo, que a decisão judicial em questão revestiu-se dos pressupostos necessários para a efetivação da medida cautelar em causa, porquanto fundamentado o decisum em indícios concretos, reunidos pela autoridade policial federal, da prática de ilícitos criminais.
    A propósito, esta Corte tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando precedida de autorização judicial e necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/10/2019), como ocorre na espécie. No mesmo sentido:
    “(...) 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. (…)” (HC 170.762/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019).
    “(...) 4. Legitimidade, legalidade e regularidade das buscas domiciliares levadas a efeito no caso, baseadas em elementos de convicção suficientes a ensejar a aplicação do art. 240, do Código de Processo Penal. 5. O juiz de direito encampou totalmente os motivos apontados pelo delegado de polícia para fundamentar a decisão deferitória da busca. (...)10. Habeas corpus denegado.” (HC 91.350, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29.8.2008).
     
    Tenho por igualmente atendido, por sua vez, o requisito previsto no art. 10, § 2º, da Lei 12.965/14, pois o acesso ao “conteúdo das comunicações privadas” – leia-se, aquelas já armazenadas nos aparelhos eletrônicos apreendidos – foi franqueado mediante ordem judicial devidamente fundamentada. A esse respeito, esta Corte já rejeitou a alegação de nulidade das informações obtidas em aparelho celular, cuja “apreensão foi devidamente autorizada por autoridade judiciária e o acesso aos dados ocorreria independentemente do referido fornecimento [de senha pelo investigado]” (Rcl 34.941/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Com idêntico entendimento: Rcl 33.711/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/08/2019.
    Imprópria, de outro lado, a alegação de ofensa ao art. 22 do diploma legislativo em referência, que dispõe exclusivamente sobre o “fornecimento de regist